Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-59.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001362-59.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Constrangimento ilegal, Dano Qualificado, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 710.024.151-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICHELMY SAMPAIO DE JESUS - CPF: 073.175.851-06 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CEZAR BARBOSA - CPF: 620.882.031-68 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 419.993.201-15 (VÍTIMA), NILVANIA DE JESUS - CPF: 899.203.501-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO ASSIS DE LIMA - CPF: 716.279.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO ASSIS DE LIMA - CPF: 716.279.931-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001362-59.2022.8.11.0004

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES, RICHELMY SAMPAIO DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIO ASSIS DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL MAJORADA, DANO QUALIFICADO E TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RECORRENTE –
RECURSO MINISTERIAL
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DO CORRÉU JÚLIO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RECURSO DE RICHELMY
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES A ELE IMPUTADOS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
APELO DE CARLOS EDUARDO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – DOLO DEMONSTRADO –

DOSIMETRIA DA PENA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO RÉU
CARLOS EDUARDO
– APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA OS ACUSADOS –
RECURSO MINISTERIAL E DO RÉU RICHELMY DESPROVIDOS E APELO DE CARLOS EDUARDO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Assente nesta eg. Corte Superior que ‘a proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este
’” [STJ. REsp 1891923 / SC. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6ª Turma. Julgado em: 14/2/2023. DJe: 16/2/2023
[1]
].

“
O crime de dano perfaz-se, conforme se infere da literalidade que informa sua própria redação, com o dolo genérico, isto é, com o dolo puro, consistente no acionamento, livre e consciente, do núcleo da descrição típico-delitiva havida no preceito primário da norma penal incriminadora
” [TJMG. Apelação Criminal 1.0000.22.091600-1/001. Relator Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama. 7ª Câmara Criminal. Julgado em: 07/12/2022. DJe: 07/12/2022].

Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal majorada quando os elementos probatórios produzidos na instrução processual demonstram o cometimento do delito pelos acusados, que se encontravam apreendidos no centro socioeducativo e investiram contra os policiais penais com violência para fugir da unidade.

A fração relativa à atenuante da confissão incide na reprimenda fixada na primeira fase dosimétrica da pena, e não como realizado pelo juízo de origem, sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal.

Se os réus eram, na data dos fatos, menores de 21 (vinte e um) anos de idade, é imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

[1]
(AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021. AgRg no HC n. 676.294/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022 - grifo nosso).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001362-59.2022.8.11.0004

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES, RICHELMY SAMPAIO DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIO ASSIS DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
,
Richelmy Sampaio de Jesus
e pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou
o primeiro
à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
o segundo
à pena de 2 (dois) anos e 14 (quatorze) dias de detenção, no regime aberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 12º, e art. 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal [
lesão corporal majorada
e
dano qualificado
], e
Júlio de Assis Lima
à pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, como incurso na infração penal tipificada no art. 146,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal [
constrangimento ilegal tentado
], além de tê-lo absolvido do delito de
dano qualificado
[art. 163, parágrafo único, III, do CP].

Em relação a
Júlio de Assis Lima
, o juízo de origem declarou extinta sua punibilidade em razão de sua prisão cautelar ter perdurado por mais tempo do que a reprimenda fixada.

A defesa de
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
almeja a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, a readequação da fração aplicada à atenuante da confissão e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Preliminarmente, o apelante
Richelmy Sampaio de Jesus
busca a oferta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95; no mérito, pretende a absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação de
Júlio Assis de Lima
pela prática do delito de dano qualificado.

Em contrarrazões, o apelado
Júlio
reclama o desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, o
Parquet
pleiteia o desprovimento do apelo de
Richelmy
e o parcial provimento da apelação interposta por
Carlos Eduardo
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial e pelo parcial provimento dos recursos de
Carlos Eduardo
e
Richelmy
, a fim de:
a) ‘
absolver Richelmy Sampaio de Jesus quanto ao crime de dano qualificado a patrimônio público, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos da absolvição a Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
’;
b)

‘em relação ao recorrente
Richelmy Sampaio de Jesus
, reconhecer,
de ofício
, a incidência da atenuante da menoridade relativa
e;

c)

‘e
m relação ao recorrente
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
,
readequar o “quantum”
de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea e
reconhecer a incidência
da atenuante da menoridade relativa
’.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001362-59.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
,
Richelmy Sampaio de Jesus
, pela prática dos crimes de dano qualificado e lesão corporal majorada [art. 163, parágrafo único, III, e art. 129, § 12º, ambos do CP], e
Júlio de Assis Lima
, pelo cometimento do crime de constrangimento ilegal e dano qualificado [art. 146,
caput
, e art. 163, parágrafo único, III, ambos do CP], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
Consta do procedimento investigatório que, no dia 20 (vinte) de fevereiro de 2022, por volta das 15h20min, nas dependências do Centro Socioeducativo, localizado na Rua Germano Bezerra, nº 554, Bairro Santo Antônio, nesta urbe de Barra do Garças/MT, os denunciados
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES e RICHELMY SAMPAIO DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, após ajuste de vontades e unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal
das vítimas Nilvania de Jesus, Ailton Cézar Barbosa e Carlos Roberto Pereira da Rocha, agentes socioeducativos, ocasionando as lesões descritas nos laudos periciais contidos nos autos e que foram perpetradas no exercício da função das vítimas.

Consta, também, que no mesmo local, data e horário descritos no “Fato I”, o denunciado
JULIO DE ASSIS LIMA,
ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
constrangeu
, mediante grave ameaça a vítima Cristiane, para que a mesma fizesse o que a lei não manda. Consta, por fim, que ainda nas dependências da unidade socioeducativa na mesma data anteriormente informada, os denunciados
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES, RICHELMY SAMPAIO DE JESUS e JÚLIO DE ASSIS LIMA,
em unidade de desígnios,
destruíram
parte das telhas da unidade Socioeducativa desta urbe, patrimônio do Estado de Mato Grosso.

DINÂMICA DO OCORRIDO

Apurou-se que, em data e horário antes informados e nas imediações da Centro Socioeducativo desta comuna, os denunciados Carlos Eduardo e Richelmy, após prévio ajuste de vontades, quando do retorno deste para a cela, deram início a atos de fuga do local ao investir contra os agentes visando a impedir o fechamento das grades. Assim, de acordo com o apurado nos autos e além de imagens e vídeos, verificou-se que, após a saída da cela, os denunciados Carlos Eduardo e Richelmy iniciaram luta corporal com os agentes Carlos, Nilvania e Ailton e, durante todo o período, foram desferidos socos, chutes, empurrões e demais golpes que foram causas bastantes em si para macular a integridade corporal dos funcionários durante o exercício das funções, conforme constatado em laudo pericial constante dos autos.

Durante a contenda corporal, o denunciado Carlos Eduardo apossou-se de molhos de chaves e se dirigiu até a cela em que se encontrava o denunciado Júlio, ocasião em que este conseguiu abrir o lugar e se dirigir à parte externa. Em seguida, Júlio caminhou até uma das saídas e com uso de grave ameaça constrangeu a ofendida Cristiane para que esta abrisse o portão ou então tornaria reféns os demais agentes socioeducativos. Apurou-se, ainda, que em seguida as agressões cessaram e o denunciado Carlos Eduardo começou a escalar uma das grades e alcançou o teto da unidade, ocasião em que acabou por destruir, inutilizar e deteriorar parte das telhas para chegar a parte externa, tendo sido seguido pelos denunciados Richelmy e Júlio que anuíram na conduta do crime patrimonial.

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
e
RICHELMY SAMPAIO DE JESUS
, como incursos nas sanções do
artigo 129, § 12º, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal e em concurso material de crimes
, e
JÚLIO DE ASSIS LIMA
, como incurso nas sanções do
artigo 146, “caput”, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal e em concurso material de crimes

(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial para condenar
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
e
Richelmy Sampaio de Jesus
, pela prática dos crimes de lesão corporal majorada e dano qualificado, e
Júlio de Assis Lima
, pelo cometimento do delito de constrangimento ilegal tentado, em sentença assim prolatada:

“(...)
Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES e RICHELMY SAMPAIO DE JESUS, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática de lesões corporais graves na data de 20/2/2022, dando-os como incursos no delito tipificado no art. 129, §12º, e art. 163, parágrafo único, III, ambos do CP, em concurso material. Denúncia também formulada em face de JÚLIO DE ASSIS LIMA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de constrangimento ilegal nas mesmas circunstâncias supra, dando-o como incurso nas sanções tipificadas nos artigos 146, caput e 163, parágrafo único, III, ambos do CP.

Recebimento da denúncia em 17/3/2022 (fls. 181/182).

Resposta à acusação de CARLOS EDUARDO e JULIO (fl. 199).

Resposta à acusação de RICHELMY (fl. 201).

Instrução realizada (fls. 227/228).

O Ministério Público apresentou memoriais finais (fls. 293/299), pugnando pela parcial procedência da denúncia, com a condenação de JULIO pelo art. 146, na modalidade tentada.

A Defensoria Pública, na Defesa de CARLOS EDUARDO e JULIO, apresentou memoriais finais (fls. 301/306), pugnando pela desclassificação do delito de lesão corporal imputado a CARLOS EDUARDO para sua modalidade culposa. Quanto a JULIO, pela absolvição com relação ao delito de dano e reconhecimento da conduta do art. 146 na modalidade tentada.

A Defesa de RICHELMY apresentou memoriais finais (fl. 307), aduzindo não ter concorrido para os crimes que lhe são imputados.

Ao receber os autos para sentença, analisando o feito, este Juízo proferiu a decisão de fls. 308/309, declarando indefeso o réu RICHELMY, ante a atuação de seu patrono. Por tal razão, foi determinada a intimação do réu RICHELMY para indicar novo patrono ou a impossibilidade de constituir advogado.

Peticionou nos autos o causídico de RICHELMY (fl. 317) afirmando reiterar sua manifestação anterior.

Intimado (fls. 320/321), o réu informou interesse em ser assistido pela DPE.

O causídico JUNIOR CESAR, vem novamente aos autos (fls. 325/326), indicando se manifestar acerca das providências adotadas por este Juízo quando da declaração de que o réu está indefeso nos autos.

Na mesma data, o advogado JUNIOR CESAR peticiona nos autos juntando memoriais finais às fls. 328/335 em favor de RICHELMY, pugnando pela absolvição do réu por atipicidade da conduta e falta de provas.

Decido.

De pronto, consigno não haver guarida para as alegações e críticas genéricas formuladas pelo advogado JUNIOR CESAR contra este Magistrado, no tocante à presidência da presente ação penal.

Evidente que a decisão de fls. 308/309 causou desconforto ao causídico mencionado, visto que foi reconhecida a condição de indefeso de seu cliente ante sua petição tida como memoriais finais (fl. 229).

Tal desconforto resta claro com os peticionamentos seguintes de tal causídico (fls. 317, 325/326 e 328/335), em que o advogado JUNIOR CESAR aduz cumprir seu papel de patrono do réu, limitando-se a atacar a atuação deste Magistrado como fundamento para evocar prejuízo ao processamento do feito.

Cumpre em tal ponto repisar que este Juízo busca atuar de forma imparcial e fundado na legalidade das normas processuais penais, resguardando o direito das partes, razão pela qual, inclusive, proferiu a decisão de fls. 308/309.

Registro que, ao contrário do que aventado pelo causídico em suas manifestações, a análise do acervo probatório para a prolação de sentença é feita após a manifestação final das partes, sendo que em caso de ausência de participação válida, é dever do Juízo promover a regularização do feito.

É perfeitamente possível que a tese da Defesa de que o destino do réu seja a absolvição, no entanto, tal fato não autoriza o processamento do feito de forma irregular, sem a apresentação de peça suficiente à sua defesa.

Tendo o advogado indicado apresentado memoriais finais posteriormente, entendo que cumpriu seu dever, possibilitando a prolação de sentença.

PRELIMINARMENTE.

Não há falar em proposta de suspensão condicional do processo ao réu, vez que os delitos imputados ao réu na exordial acusatória superam a pena limite para propositura de tal benefício ao réu RICHELMY.

Ainda, pertinente indicar que o art. 89 da Lei 9.099/95 prevê que o MPE poderá propor o benefício ao réu, não havendo obrigação para tal conduta.

Desta feita, afasto tal tese defensiva.

DO MÉRITO.

Cuida-se de processo crime cuja denúncia atribuiu a CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES e RICHELMY SAMPAIO DE JESUS, qualificados nos autos, a prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §12 e art. 163, parágrafo único, III, ambos do CP, em concurso material. E em desfavor de JULIO DE ASSIS LIMA artigos 146, caput e 163, parágrafo único, III, ambos do CP, em concurso material. (...)

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, relatório de caso (fl. 18), documentação de atendimento médico (fls. 83/84), imagens fotográficas (fls. 85/86), laudos de exames preliminares de corpo de delito (fls. 87/93), fotografias do local dos fatos (fls. 94/95), laudos de exames de corpo de delito das vítimas NILVANIA (fls. 123/126), AILTON (fls. 127/132) e CARLOS ROBERTO (fls. 133/137), relatório policial com link de acesso aos arquivos de mídia contendo imagens do sistema de segurança interno do Sistema Socioeducativo (fls. 170/171), laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (fls. 193/197), bem como pelo depoimento das vítimas e testemunhas, mormente as confissões dos réus CARLOS EDUARDO e JÚLIO.

CARLOS ROBERTO, vítima, agente do Sistema Socioeducativo, foi ouvido em Juízo, relatou que na data dos fatos estava trabalhando na Unidade do Sistema Socioeducativo existente nesta comarca, sendo que era dia de visitas aos internos. Que RICHELMY estava recebendo visitas. No momento em que RICHELMY foi reconduzido ao seu quarto, ele impediu o fechamento das grades e permitiu que seu companheiro de quarto – CARLOS EDUARDO - investisse contra o servidor que o conduzia.
Que então RICHELMY e CARLOS EDUARDO saíram da cela e investiram contra os agentes públicos
. Que seus colegas AILTON e NILVANIA, também agentes do sistema socioeducativo entraram em luta corporal com o réu RICHELMY, tendo todos caído ao solo. Que então ficou sozinho para impedir a atuação de CARLOS EDUARDO.

Que o réu CARLOS EDUARDO lhe agrediu com socos e empurrões, tendo lhe dado um golpe que o fez cair no chão, causando um grande corte na cabeça e consequente sangramento. Que mesmo perdendo sangue, tentou impedir a atuação de CARLOS EDUARDO, ocasião em que novamente foi derrubado por este, batendo novamente a cabeça contra o solo.

Ato contínuo, no intuito de cessar a atuação do réu, foi por ele golpeado com uma “gravata”, momento em que pensou que iria desmaiar, vez que já estava fraco e com bastante sangue perdido. Que então CARLOS EDUARDO bradou aos outros agentes que se não lhes entregassem as chaves dos portões, que iria matá-lo. Que ante a recusa dos agentes, o réu CARLOS EDUARDO foi até a agente NILVANIA, que estava em luta corporal com o réu RICHELMY no chão e dela retirou as chaves dos portões, tendo então se dirigido até a cela do réu JULIO e o libertado. Nesse momento ficaram no pátio do sistema socioeducativo os réus CARLOS EDUARDO, RICHELMY e JULIO. Que ante tal situação, dada seu estado físico decorrente das agressões sofridas e os ferimentos já obtidos, gritou por socorro para que a agente que estava fora do pátio abrisse as grades lhe propiciando a saída.

Sabe que a agente NILVANIA, enquanto tentava imobilizar o réu RICHELMY, foi golpeada e teve seu nariz fraturado por CARLOS EDUARDO
. Que o agente AILTON teve escoriações causadas por RICHELMY que resistia à imobilização
. Que os réus quebraram o telhado da Unidade, quebrando diversas telhas do pátio, propiciando a fuga. Que os réus já estavam internados há muito tempo na Unidade, tendo participado de outra fuga pretérita, além de uma greve tendo que ser transferidos e posteriormente retornando ao Socioeducativo desta comarca. Teve sua cabeça cortada, tendo que receber 10 pontos no pronto atendimento médico. Que os réus quebraram o telhado da Unidade e fugiram do local, tendo sido presos nas proximidades pela Polícia Militar que logo chegou ao local. Após a soltura do réu JÚLIO de sua cela, ficaram os 3 réus no pátio agindo contra 2 agentes do sistema socioeducativo, sendo os agentes AILTON e NILVÂNIA.

NILVÂNIA, vítima, agente do Sistema Socioeducativo, foi ouvida em Juízo e informou que na data dos fatos foi agredida pelo réu CARLOS EDUARDO. A agressão que sofrera foi causada por um pontapé dado por CARLOS EDUARDO em seu nariz, lhe causando lesão que precisará ser corrigida com cirurgia. O réu JÚLIO teria ameaçado a agente CRISTIANE que estava fora do pátio, bradando que se ela não abrisse a grade para que ele fugisse, os réus iriam pegar um dos agentes como refém. Que todos os réus causaram danos ao telhado da Unidade. Que CARLOS EDUARDO e RICHELMY foram os 2 primeiros réus a alcançar e danificar o telhado, abrindo caminho para a fuga. Que apesar da ameaça de JÚLIO de que faria um refém, a grade do pátio não foi aberta pela agente CRISTIANE. JÚLIO não agrediu ninguém. Que quem agrediu o agente CARLOS ROBERTO foi o réu CARLOS EDUARDO. Que não viu quem foi o primeiro a subir no telhado, mas acredita que foi o réu CARLOS EDUARDO.

AILTON, vítima, agente do Sistema Socioeducativo, foi ouvido em Juízo e afirmou as agressões que sofrera foram decorrentes da resistência dos réus que queriam se desvencilhar de sua atuação. Que quem lhe agrediu nesse contexto foi o réu CARLOS EDUARDO. Que viu CARLOS EDUARDO também agredindo a vítima CARLOS ROBERTO, que também é agente do Sistema Socioeducativo. CARLOS EDUARDO e JULIO teriam ameaçado os agentes públicos aduzindo que se não abrissem os portões iriam mata-los. Apesar das ameaças, os portões não foram abertos. Que então os réus fugiram pelo telhado da Unidade, quebrando telhas e causando danos no local. Quem foi o primeiro a quebrar as telhas foi o réu RICHELMY, que acessou uma laje no local e após quebrar as telhas, deu a mão para os outros réus também subirem e assim fugirem. Não sabe se CARLOS EDUARDO e JULIO quebraram telhas também. Que ficou com hematomas e ralados no corpo. Que RICHELMY estava sendo conduzido de volta à sua cela, ocasião em que segurou a grade do local para impedir seu fechamento, proporcionando a saída de CARLOS EDUARDO. Que para impedir a fuga dos dois réus, entrou em luta corporal com RICHELMY, com auxílio da agente NILVANIA, visando sua imobilização. O réu CARLOS EDUARDO ficou sozinho para lutar com o agente CARLOS ROBERTO. Que o réu RICHELMY resistiu o tempo todo à imobilização, mantendo luta corporal com os agentes, lhe causando lesões/escoriações por causa disso. CARLOS EDUARDO investiu contra a agente NILVANIA, inviabilizando o algemamento do réu RICHELMY. Que não viu a agressão contra NILVANIA, mas sabe que ela foi agredida e teve seu nariz fraturado. Com a abertura da cela de JULIO e a retirada do agente CARLOS ROBERTO do pátio, os réus conseguiram fugir do local. Após a soltura de JULIO, o réu RICHELMY conseguiu se desvencilhar dos agentes e escalou as estruturas do prédio alcançando e quebrando o telhado.

CRISTIANE, testemunha, agente do Sistema Socioeducativo, foi ouvida em Juízo e afirmou que na data dos fatos estava de serviço. Que ouviu os gritos da agente NILVANIA, razão pela qual correu em direção à grade do pátio e visualizou os agentes em luta corporal com um dos réus. Realizou o trancamento da grade principal que dá acesso à parte da frente da Unidade e acionou a Polícia e o Corpo de Bombeiros. Que a Polícia chegou logo após os réus terem fugido da Unidade.

Que não viu como se iniciaram os fatos. Que o réu JÚLIO lhe ameaçou para que abrisse a grade para possibilitar a fuga, dizendo que caso não abrisse iria fazer os agentes de refém.

O PM JORGE confirmou ter participado da ocorrência, narrando que compunha a guarnição policial na data dos fatos, tendo sido acionados com informação de que estava ocorrendo uma rebelião no Sistema Socioeducativo. Que ao chegarem no local tomaram conhecimento de que os três réus haviam fugido do local através do telhado, que diversas viaturas policiais fizeram rondas pelas proximidades, tendo inicialmente sido localizados dois dos indivíduos em cima de uma casa, tendo eles sido detidos. Que um pouco mais abaixo também foi realizada a detenção do terceiro indivíduo. Que na Unidade do Socioeducativo conversou com uma agente que estava bastante nervosa e visualizou um agente deitado ao solo bastante ensanguentado, aguardando atendimento do corpo de bombeiros.

ANTHONY, adolescente interno no Sistema Socioeducativo, ouvido como testemunha de Defesa, afirmou que no momento dos fatos estava tomando banho, pois iria ser o próximo a receber visitas. Que enquanto tomava banho ouviu os gritos de agentes falando para chamarem a Polícia. Que não viu o que ocorreu. Não sabe quem agrediu ou foi agredido. Que sabe que JULIO foi o último a sair da cela.

KAYKY, adolescente interno no Sistema Socioeducativo, ouvido como testemunha de Defesa, afirmou que estava dormindo no momento dos fatos, acordando com os gritos da agente de plantão que pedia para que a agente da “Revisoria” chamasse a Polícia. Que só viu os réus quando eles estavam fugindo pelo telhado. Que não viu qualquer luta corporal entre os réus e os agentes.

Interrogado em Juízo, o réu CARLOS EDUARDO confessou a prática do crime de lesão corporal e em suas declarações também confessou ter praticado o delito de dano. Afirmou que deu um murro no agente CARLOS ROBERTO e também o “engravatou”. Que conseguiu pegar o molho de chaves e entregar para que o réu JULIO abrisse a cela e também saísse para o pátio. Afirma que ele próprio foi quem quebrou o telhado para a fuga. Que havia combinado previamente com RICHELMY para fugirem da Unidade. Que agrediu o agente CARLOS ROBERTO para evitar ser imobilizado. Que não agrediu a agente NILVANIA. Que de vontade própria pegou as chaves da agente NILVANIA e entregou para JULIO. Interrogado em Juízo, o réu JULIO confessou a prática dos delitos que lhe são imputados, confirmando ter ameaçado a agente CRISTIANE para que ela abrisse o portão a fim de propiciar sua fuga do local. Falou para a agente que se ela não abrisse o portão, iria pegar um dos agentes do pátio como refém. Afirma que a agente não cedeu à ameaça e não abriu o portão, mas que não fez ninguém de refém por conta disso. Que fugiu pelo telhado, tendo sido o último a passar pelo telhado. Que não ajudou a quebrar o telhado, passando por último pelo buraco. Que não pediu nada para CARLOS EDUARDO, mas este lhe deu as chaves da agente NILVANIA, tendo então conseguido abrir sua cela e dela sair.

Interrogado em Juízo, o réu RICHELMY negou a prática dos delitos que lhe são imputados. Afirmou que estava entrando para sua cela e impediu que o agente do sistema fechasse a grade. Que logo foi segurado pelos agentes que o imobilizaram. Que o réu CARLOS EDUARDO ficou solto no pátio. Que as chaves das celas teriam caído no chão e JULIO teria conseguido puxar as chaves e abrir a própria cela. Que estava imobilizado pelos agentes quando CARLOS EDUARDO conseguiu quebrar o telhado, conseguindo se desvencilhar dos agentes em seguida e também fugindo pelo telhado, sendo o segundo a passar pelo local. Que havia combinado com CARLOS EDUARDO para fugirem da Unidade.

Pois bem.

Percebe-se que o caso dos autos versa sobre fatos ocorridos durante movimento escapista perpetrado pelos réus que à época se encontravam internados na Unidade do Sistema Socioeducativo desta comarca, tendo culminado na respectiva fuga destes.

Com tal percepção, após analisar detidamente os autos, cumpre-me registrar a importância dos agentes públicos que atuam na manutenção da ordem no Sistema Socioeducativo de nosso Estado, principalmente no caso de nossa comarca, também exercendo o papel importante de trato humanizado com os internos nas respectivas Unidades.

Apesar da importância de tais agentes e de seus trabalhos desenvolvidos em prol da sociedade, o caso dos autos alerta às Autoridades constituídas quanto à necessidade da garantia de melhor estrutura e condições para o exercício de tal mister, possibilitando o desempenho de atividades de modo cada vez mais capacitado e seguro.

Quanto aos fatos, de grande importância as confissões dos réus CARLOS EDUARDO e JULIO, que confessaram as práticas delitivas que lhes foram imputadas na denúncia, narrando em Juízo como se comportaram na data dos fatos.

CARLOS EDUARDO confessou ter previamente combinado com o réu RICHELMY para fugirem da Unidade, tendo combinado agirem no momento em que este último seria regressado à cela em que estava internado. Em luta direta contra os agentes do Sistema Socioeducativo, os dois réus tentaram de diversas formas se desvencilhar dos agentes para fugir do local, mesmo que com tal postura tenham impingido diversas lesões às vítimas. CARLOS EDUARDO confirmou ter pego as chaves das celas que estava com a agente NILVANIA e entregado espontaneamente ao réu JULIO que se juntou à dupla fugitiva na empreitada criminosa, com eles também fugindo do local. Que foi o primeiro a subir na estrutura da Unidade e quebrar o telhado para fugir.

JULIO confessou ter recebido das mãos do réu CARLOS EDUARDO as chaves que utilizou para abrir sua cela e do local sair, proferindo ameaças contra as vítimas e a agente CRISTIANE, que estava do lado de fora do pátio, a fim de amedronta-la, buscando a abertura dos portões que lhe daria acesso à área externa da Unidade. Que apesar das ameaças, a agente não abriu os portões, mas que não cumpriu com as ameaças proferidas, apenas fugiu com os demais réus pelo telhado, sendo o último a passar pelo local.

Já o réu RICHELMY, no exercício de sua autodefesa, negou ter cometido qualquer agressão contra os agentes, aduzindo que logo após o início da ação combinada com o réu CARLOS EDUARDO teria sido imobilizado pelos profissionais da segurança e não teria provocado qualquer lesão contra eles. Ainda negou ter quebrado o telhado da Unidade, aduzindo que somente teria acompanhado CARLOS EDUARDO, que seria quem praticou o dano mencionado.

Relevantes as informações coletadas, vez que são confirmadas, dentro de cada momento específico, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

As vítimas CARLOS ROBERTO, NILVANIA e AILTON, agentes do Sistema Socioeducativo, relataram que na data dos fatos os réus CARLOS EDUARDDO e RICHELMY iniciaram uma ação dentro da Unidade com o intuito de foragirem do local. Que no exercício de suas funções tentaram detê-los, se envolvendo em luta corporal com ambos. Ocorreu não conseguiram imobilizar e deter os réus, sendo que ainda o réu CARLOS EDUARDO pegou do chão e entregou ao réu JULIO – que ainda estava trancado em outra cela – o molho de chaves que lhe propiciou sua libertação de seu alojamento.

Em razão de grave lesão e grande sangramento da vítima CARLOS ROBERTO e com um cenário de dois agentes (NILVANIA e AILTON) em confronto com os três réus (CARLOS EDUARDO, RICHELMY e JULIO), não foi possível conter a atuação dos infratores, nem mesmo impedir que eles alcançassem o telhado da Unidade, quebrando-o e fugindo do local.

CARLOS ROBERTO informou ter sido por diversas vezes golpeado pelo réu CARLOS EDUARDO, inclusive indicando-o como o responsável pelas graves lesões causadas na região de sua cabeça.

AILTON e NILVANIA informaram ter mantido luta corporal com o réu RICHELMY, que resistiu a todo momento à atuação estatal, repelindo e agredindo-os, causando-lhes lesões constatadas nos respectivos exames de corpo de delito.

AILTON informou expressamente que o réu RICHELMY também quebrou telhas do telhado da Unidade.

Ouvida também a agente CRISTIANE, que estava de serviço na data dos fatos, na função de “Revisora”, sendo a responsável pelos serviços administrativos e externos da Unidade, esta relatou que os fatos se deram tão rapidamente, gerando um clima de tensão e desespero, tendo ela sido a responsável por acionar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, vez que visualizou que um dos agentes estava muito lesionado.

Acionada no início da movimentação interna da Unidade, a Polícia Militar logo se fez presente ao local e de posse das informações, conforme relatado pelo PM JORGE, conseguiram realizar buscas pela vizinhança e lograr êxito na captura dos réus, autuando-os em flagrante e conduzindo-os à Central de Ocorrências desta urbe.

Feitos tais apontamentos, percebe-se que o desfecho da empreitada criminosa dos réus foi uma fuga brevemente bem sucedida, graças a atuação das vítimas e o perspicaz trabalho da Polícia Militar que os recapturou logo após terem fugido.

Durante tais condutas, os réus praticaram delitos contra as vítimas indicadas e contra o patrimônio público, isso porque tenho como suficientemente comprovadas a materialidade e autorias delitivas de todos os delitos imputados aos réus na exordial acusatória.

A materialidade DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL é comprovada pelos depoimentos das vítimas, assim como pelos laudos de exame de corpo de delito (fls. 123/137), além das mídias de gravação do sistema de segurança interno da Unidade (fls. 170/171).

Tais provas também confirmam que tal crime foi perpetrado pelos réus CARLOS EDUARDO e RICHELMY, que aparecem nas imagens do circuito interno de segurança (fls. 170/171), em luta corporal contra as vítimas/agentes CARLOS ROBERTO, NILVANIA e AILTON.

Inclusive, em tal ponto, pertinente destacar que parte do réu RICHELMY a agressão que culminou na primeira queda do agente CARLOS ROBERTO, momento em que lhe provocou uma grande lesão na cabeça, deixando uma grande marca de sangue no solo.

Em outro momento, constata-se que a vítima/agente CARLOS ROBERTO novamente é jogado ao solo, desta vez pelo réu CARLOS EDUARDO, novamente batendo no chão com a cabeça, sendo que depois disso fica perceptível que sua atuação já não mais é capaz de impedir a atuação dos reclusos.

Diferentemente do que alega a Defesa do réu RICHELMY, único réu a não confessar em Juízo sua conduta criminosa, as provas dos autos são firmes em demonstrar sua atuação agressiva contra os agentes públicos que o tentavam imobilizar, desferindo diferentes golpes contra as vítimas e em diversas ocasiões derrubando-os no chão do pátio.

Diversas foram as agressões e atitudes dos réus dirigidas às vítimas com o claro intuito de deles se livrarem para conseguirem fugir da Unidade detentiva.

A materialidade e autoria DO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL também foram suficientemente comprovadas nos autos pela prova oral produzida em Juízo, tendo os agentes públicos, mormente a agente CRISTIANE, confirmado que o réu JULIO, após sair de sua cela, passou a ameaça-los para que abrissem os portões e deixasse todos saírem da Unidade, caso contrário seriam feitos de refém.

O réu JULIO confessou ter realmente ameaçado os agentes, mas que não obteve êxito, visto que os agentes mantiveram os protocolos de segurança, não tendo aberto as grades e os réus permaneceram presos no pátio do local.

Não obtendo sucesso, o réu confirmou que teve que sair do local com seus comparsas através de um buraco feito no telhado, que foi quebrado por eles, propiciando acesso à área externa do local e permitindo a fuga.

Nas imagens do circuito interno de segurança também é possível perceber a postura e movimentação do réu JULIO que coadunam com o apurado nos autos e sua própria confissão, sendo que apesar de não possuir áudio, as imagens revelam que ele efetivamente bradava contra os agentes em posição ameaçadora.

Quanto ao DELITO DE DANO QUALIFICADO, evidenciada a materialidade delitiva pelo laudo pericial em local de crime (fls. 193/197), bem como pelas imagens do circuito interno de segurança da Unidade de detenção do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

Das imagens contidas nas mídias de gravação citadas (fls. 170/171), é possível perceber que o réu CARLOS EDUARDO se utiliza das grades de um portão para acessar a parte superior da Unidade, sendo seguido pelo réu RICHELMY e posteriormente pelo réu JULIO.

É possível perceber que o réu JULIO não chega a acessar a altura do telhado da Unidade, estando ainda na metade das grades do portão em que escalava no momento em que o telhado é quebrado e cacos de telhas caíram ao solo.

Nesse momento, estavam na parte superior da estrutura da Unidade apenas os réus CARLOS EDUARDO e RICHELMY, conforme se percebe das imagens citadas e extrai-se dos próprios interrogatórios de ambos em sede policial (fls. 39/40 e 47/48).

Registro haver uma estrutura de concreto que perfeitamente comporta a atuação dos dois réus voltada ao rompimento do obstáculo que lhe impedia a fuga, qual seja o telhado, conforme fotografias de fls. 95 e 195.

Apesar de negar em Juízo ter cometido qualquer dano nas instalações públicas, o réu RICHELMY em sede policial teria informado que em companhia de CARLOS EDUARDO “escalaram a bigorna e alcançaram o telhado da unidade prisional; Que apoiaram em um ferro próximo ao telhado e com as costas quebraram as telhas e um foi ajudando o outro a subir e logo ganharam a área externa da unidade;”.

Em sua confissão o réu CARLOS EDUARDO afirma ter danificado o telhado da Unidade sozinho, versão que vai de encontro ao conteúdo das imagens mencionadas e a informação coletada dos interrogatórios em sede policial, bem como as declarações prestadas pela vítima/agente AILTON em Juízo, onde é afirmado expressamente que o réu RICHELMY auxiliou efetivamente a quebrar as telhas do estabelecimento.

Feitas tais pontuações e constatações, sem guarida as teses da Defesa de RICHELMY, vez que vastamente comprovada sua autoria delitiva nos crimes em tela, condutas estas que se subsumem perfeitamente à previsão legal posta nos autos.

Lado outro, acolho a manifestação da Acusação e da Defesa de JULIO, para reconhecer que o crime de constrangimento ilegal por ele perpetrado se deu na modalidade tentada, não se consumando por razões alheias à sua vontade.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes que são imputados aos réus, nos termos descritos na exordial acusatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES e RICHELMY SAMPAIO DE JESUS pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, §12 e 163, parágrafo único, III, ambos do CP, em concurso material. Bem como para CONDENAR o réu JULIO DE ASSIS LIMA pela prática do delito tipificado no art. 146, caput, c/c 14, II, do CP e ainda para ABSOLVÊ-LO quanto à imputação contida no art. 163, do CP, fulcro no artigo 386, IV do CPP.

O delito de lesão corporal possui pena de 3 meses a 1 ano de detenção.

O delito de dano qualificado possui pena de 6 meses a 3 anos de detenção e multa.

O delito de constrangimento ilegal possui pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização das penas dos condenados.

Quanto ao réu CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda. A culpabilidade do réu é EXACERBADA, visto que agiram de forma demasiadamente agressiva, perpetrando diversos golpes contra as vítimas que os tentavam conter, causando instabilidade na Unidade Socioeducativa, colocando em risco a credibilidade da Unidade de detenção. Ainda, ante a expressa manifestação de todas as vítimas em sede policial e o relatório de caso lavrado pelo Gerente Regional Substituto – ANDRÉ LUIZ (fl. 18), dando conta de que os réus já teriam em outras oportunidades iniciado movimentos rebeldes dentro da mesma Unidade, causando danos às instalações físicas desta, revelando seu comportamento inadequado, inconsequente e perigoso. Os motivos são REPROVÁVEIS, tendo em vista a informação prestada pelos próprios réus em seus interrogatórios e corroborada por todo o acervo probatório, indicando que seu intento final era de fugir da Unidade prisional, retomando a liberdade contra as ordens judiciais, em patente afronta à ordem pública, questionando e ignorando a atuação estatal.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Desta forma, fixo a pena base do réu em 5 meses e 7 dias para a lesão corporal e 1 ano, 1 mês e 10 dias para o dano qualificado.

Ausentes agravantes, mas presente a causa atenuante da CONFISSÃO.

Por tais razões, valoro tais circunstâncias na proporção de 1/6 entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária em 4 meses e 20 dias para a lesão corporal e 7 meses e 10 dias para o dano qualificado.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento quanto ao delito de lesão corporal, relativa ao cometimento de crime CONTRA AUTORIDADE OU AGENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (art. 129, §12), sendo que dada a proporcionalidade das agressões e a multiplicidade de vítimas, hei por bem majorar a pena em 2/3.

Fixo a pena final do réu em 7 meses e 20 dias para a lesão corporal e 7 meses e 10 dias para o dano qualificado.

Imponho a pena de multa ao réu quanto ao delito de dano qualificado em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao réu RICHELMY SAMPAIO DE JESUS

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda. A culpabilidade do réu é EXACERBADA, visto que agiram de forma demasiadamente agressiva, perpetrando diversos golpes contra as vítimas que os tentavam conter, causando instabilidade na Unidade Socioeducativa, colocando em risco a credibilidade da Unidade de detenção. Ainda, ante a expressa manifestação de todas as vítimas em sede policial e o relatório de caso lavrado pelo Gerente Regional Substituto – ANDRÉ LUIZ (fl. 18), dando conta de que os réus já teriam em outras oportunidades iniciado movimentos rebeldes dentro da mesma Unidade, causando danos às instalações físicas desta, revelando seu comportamento inadequado, inconsequente e perigoso. Os motivos são REPROVÁVEIS, tendo em vista a informação prestada pelos próprios réus em seus interrogatórios e corroborada por todo o acervo probatório, indicando que seu intento final era de fugir da Unidade prisional, retomando a liberdade contra as ordens judiciais, em patente afronta à ordem pública, questionando e ignorando a atuação estatal.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Desta forma, fixo a pena base do réu em 5 meses e 7 dias para a lesão corporal e 1 ano, 1 mês e 10 dias para o dano qualificado.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento quanto ao delito de lesão corporal, relativa ao cometimento de crime CONTRA AUTORIDADE OU AGENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (art. 129, §12), sendo que dada a proporcionalidade das agressões e a multiplicidade de vítimas, hei por bem majorar a pena em 2/3.

Fixo a pena final do réu em 11 meses e 4 dias para a lesão corporal e 1 ano, 1 mês e 10 dias para o dano qualificado.

Imponho a pena de multa ao réu quanto ao delito de dano qualificado em 25 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao réu JULIO DE ASSIS LIMA

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda. Os motivos são REPROVÁVEIS, tendo em vista a informação prestada pelos próprios réus em seus interrogatórios e corroborada por todo o acervo probatório, indicando que seu intento final era de fugir da Unidade prisional, retomando a liberdade contra as ordens judiciais, em patente afronta à ordem pública, questionando e ignorando a atuação estatal.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Desta forma, fixo a pena base do réu em 4 meses e 3 dias para o delito de constrangimento ilegal.

Ausentes agravantes, mas presente a causa atenuante da CONFISSÃO.

Por tais razões, valoro tais circunstâncias na proporção de 1/6 entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ.

Retomo a pena intermediária ao patamar mínimo, qual seja, 3 meses.

Ausentes causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição relativa ao CRIME TENTADO, visto que o réu não obteve o resultado naturalístico esperado, por razões alheias à sua vontade, exclusivamente porque os agentes não cederam às ameaças e mantiveram as grades do pátio trancadas, impossibilitando sua fuga por tal caminho.

Diante disso, minoro a pena até então posta em 1/3, fixando a pena final em 2 meses de detenção.

Assim, observado o concurso material respectivo, SOMO as reprimendas impostas a cada réu e TORNO DEFINITIVAS as penas de:

a) CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES em 1 ano e 3 meses de detenção e 10 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 12 e 146, parágrafo único, III, ambos do CP;

b) RICHELMY SAMPAIO DE JESUS em 2 anos e 14 dias de detenção e 25 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 12 e 146, parágrafo único, III, ambos do CP;

c) JULIO DE ASSIS LIMA em 2 meses de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 146, caput, c/c 14, II, do CP.

Considerando o período em que os réus permaneceram presos – de 20/2/2022 (fl. 8) até a presente data, 8/7/2022 – opero a detração dos 4 meses e 18 dias em que permaneceram segregados cautelarmente.

Assim, restam a ser cumpridas as penas de: 10 meses e 12 dias de detenção ao réu CARLOS EDUARDO e 1 ano, 7 meses e 26 dias ao réu RICHELMY.

Quanto ao réu JULIO DE ASSIS LIMA, observando que sua prisão cautelar perdurou por mais tempo do que a pena que lhe foi aplicada em concreto, declaro extinta sua punibilidade, fulcro no art. 109 da LEP.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no ABERTO
(...)”.

VOTO
(Preliminar: nulidade processual por ausência de oferta da suspensão condicional do processo)

A defesa de
Richelmy Sampaio de Jesus
almeja seja-lhe ofertada a suspensão condicional do processo.

O artigo 89 da Lei nº 9.099/95 prevê que o referido instituto é cabível nos casos em que a pena mínima cominada ao delito seja igual ou inferior a um ano, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.

Segundo firme jurisprudência do STJ,
não se trata de um direito subjetivo do acusado
, mas uma faculdade do titular da ação penal. Nesse sentido:

“
Assente nesta eg. Corte Superior que ‘a proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este
’” [STJ. REsp 1891923 / SC. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6ª Turma. Julgado em: 14/2/2023. DJe: 16/2/2023
[1]
].

In casu
, à época do oferecimento da exordial acusatória, o membro do
Parquet
justificou a não oferta da benesse em razão da ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, aliada ao fato de que os acusados estavam presos quando cometeram os delitos,
in verbis
:

“
Segue denúncia em 03 (três) páginas, digitadas somente no anverso, em face de Carlos Eduardo Oliveira Fernandes, Júlio Asis de Lima e Richelmy Sampaio de Jesus, imputando-lhes a prática da conduta delitiva descrita na exordial, oportunidade em que deixa de oferecer qualquer tipo de benesse prevista em lei (Acordo de Não Persecução Penal ou Suspensão Condicional do Processo) em face da ausência dos requisitos ensejadores, não se mostrando, pois, adequada e necessária a repressão e prevenção do delito, aliado ao fato de se tratar de indivíduos presos
” [Id nº 162233687 - Pág. 4].

Pelas razões expostas, e considerando que a oferta do acordo de não persecução penal não se consubstancia em um direito subjetivo do acusado, rejeito a preliminar brandida.

VOTO
(Mérito)

1)

Do delito de dano qualificado

a)

Do apelo ministerial

O
Ministério Público
busca a condenação de
Júlio de Assis Lima
, ao argumento de que “
pelo teor das imagens é possível perceber que os três denunciados estão escalando a grade simultaneamente e antes da destruição do telhado, logo, cai por terra a alegação de que o recorrido Júlio não participou da destruição do bem público ou mesmo saiu porque havia um espaço aberto
”; contudo, a alegação ministerial não encontra respaldo no acervo probatório.

Conforme exposto pelo juízo de origem na sentença, as imagens do sistema de monitoramento do Centro Socioeducativo revelam que Júlio permanece na metade da grade do portão enquanto o telhado é quebrado por
Carlos Eduardo
e
Richelmy
.

Analisando minuciosamente o vídeo ‘Title_04_01’ é possível verificar que
Carlos Eduardo
sobe na estrutura [04:57:13], seguido por
Richelmy
[04:57:19], enquanto
Júlio
[04:57:34] aguarda na grade, momento em que se vê as primeiras telhas caindo [04:57:41]. Logo,
Júlio
termina a escalada [04:57:58], mas, 2 (dois) segundos após [04:58:00], um novo conjunto de telhas cai ao solo; assim, está nítido que ele não participou da destruição, o que afasta o pleito do
Parquet
.

b)

Do parecer da 13ª Procuradoria-Geral de Justiça e do recurso de
Richelmy

A 13ª Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do c. Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, apontou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, exige a presença do
dolo específico do agente
, revelado na vontade de
deteriorar a coisa pública
,
in verbis
:

“
Especificamente quanto ao crime de dano qualificado a patrimônio público, importa destacar que o tipo penal exige a presença do dolo específico do agente, consubstanciado na vontade de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa pública, ou seja, é imprescindível o “animus nocendi”, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Cf. STJ – AgRg no HC nº 694.937/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.02.2022).

Com efeito, no presente caso, as provas contidas nos autos não demonstram que o recorrente teria agido com o específico fim de causar prejuízo ao patrimônio público, mas conduzem à inafastável conclusão de que o telhado da Unidade Socioeducativa somente foi danificado para se possibilitar a fuga do interior daquele estabelecimento, de modo que, nesta hipótese, tal conduta é manifestamente atípica.

Desse modo, faz-se necessária a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, ante a manifesta atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
”.

Sobre o tema,
Cleber Masson
, em seu livro Direito Penal – Parte Especial – Vol. 2, 10ª Ed., p. 552 e 553, esclarece que:

“
É frequente a destruição, deterioração ou inutilização das paredes e grades das celas por parte de detentos em busca da fuga dos estabelecimentos prisionais. Surge, então, uma polêmica. O preso que assim age comete o crime de dano qualificado pela lesão ao patrimônio público?

Formaram-se duas posições acerca do assunto. Vejamos:

1ª posição: Há crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inc. III), pois basta a destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia, prescindindo-se do fim de prejudicar o patrimônio alheio (animus nocendi). Pouco importa se o detento busca sua liberdade, pois não tem ele o direito de lesar o patrimônio alheio, especialmente no que diz respeito aos bens públicos. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“Comete o crime de dano qualificado o preso que, para fugir, danifica a cela do estabelecimento prisional em que está recolhido – Código Penal, art. 163, parág. Único, III. O crime de dano exige, para a sua configuração, apenas o dolo genérico
” [HC nº 73.189/MS, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, j. 23.02.1996].

2ª posição: Não há crime de dano, pois o agente não quer danificar o patrimônio público. Falta-lhe o animus nocendi. Sua finalidade limita-se à busca da liberdade. É o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo o entendimento desta Corte, a destruição de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso que busca fugir do estabelecimento no qual encontra-se encarcerado não configura o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), porque ausente o dolo específico (animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta
” [HC 260.350/GO, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. 6ª Turma, j. 13.05.2014].

A discussão se o tipo penal aceita o dolo genérico ou se exige um elemento subjetivo não é pacífica, existindo divergência na jurisprudência e na doutrina.

Este E. Tribunal de Justiça, e consoante já me posicionei, assenta-se na necessidade de demonstração do
animus nocendi
,
in verbis
:

“
Para a configuração do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é necessário que a vontade seja deliberada de causar prejuízo patrimonial a patrimônio público [animus nocendi]. Assim, o agente que, danifica a viatura policial, com o intuito de livrar outro indivíduo que estava alocado no camburão do veículo, não comete o crime de dano qualificado
” [N.U 0000068-14.2017.8.11.0020, minha relatoria, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020].

“
Para a configuração do crime de dano (art. 163, § único, III, do Código Penal), faz-se imprescindível a vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao erário público (animus nocendi), não sendo esse o caso dos autos, pois o acusado ao colidir na viatura policial tinha como intento obedecer o comando emanado de autoridade
” [N.U 1002472-43.2020.8.11.0011, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva. 3ª Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022].

Por outro lado, há precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pontuando que basta o dolo genérico da conduta perpetrada pelo agente,
in verbis
:

“
Configura o crime de dano, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP o agente que, por vontade livre e consciente, danifica bem integrante do patrimônio público, dispensando-se a comprovação do animus nocendi, compreendido na própria ação criminosa, sendo exigível tão somente, para a caracterização do delito, o dolo genérico, consistente na intencional destruição ou inutilização do patrimônio público alheio
” [TJMG. Apelação Criminal 1.0056.21.003596-2/001. Relatora Desembargador Kárin Emmerich. 9ª Câmara Criminal. Julgado em: 1/3/2023. DJe: 3/3/2023].

“
1. Estando a materialidade e autoria do crime de dano qualificado suficientemente comprovadas, impõe-se a manutenção da solução condenatória. 2. O crime de dano perfaz-se, conforme se infere da literalidade que informa sua própria redação, com o dolo genérico, isto é, com o dolo puro, consistente no acionamento, livre e consciente, do núcleo da descrição típico-delitiva havida no preceito primário da norma penal incriminadora
” [TJMG. Apelação Criminal 1.0000.22.091600-1/001. Relator Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama. 7ª Câmara Criminal. Julgado em: 07/12/2022. DJe: 07/12/2022].

Também cito os seguintes doutrinadores que apontam a desnecessidade de demonstração do
dolo específico
:

“(...)
O crime só é punível a título de dolo que, na hipótese, é a consciência e vontade de praticar qualquer das condutas que formam a proibição. Indispensável no nosso Código é o dolo, mas discute-se na doutrina se ele basta para compor inteiramente a tipicidade subjetiva, ou se o tipo reclama ainda um reclama ainda um elemento subjetivo. (...)

Optamos por esta última corrente, pois não se extrai da conduta típica qualquer fim especial de agir, e mesmo o ânimo de lucro, que tantas vezes exsurge, não é exigência a lei penal
” [PIERANGELI, José Henrique.
Código Penal comentado
. 1ª ed. São Paulo: Editora Verbatim, 2013, p. 525].

“
Com relação ao dano produzido com essa finalidade, duas correntes se formaram. A primeira, seguindo a orientação segundo a qual não se exige, para efeitos de configuração do crime de dano, o chamado animus nocendi, entende pela responsabilidade penal do preso que destrói patrimônio público, nos termos do art. 163, parágrafo único, III, conforme já decidiu o STF, em acórdão relatado pelo Min. Carlos Velloso. (...)
A fuga nem sempre importa em necessária destruição ou danificação do bem público,
necessário avaliar com mais rigor a conduta daqueles que optam por destruir parte do patrimônio público, sustentado pelos contribuintes
, não se exigindo dolo específico, bastando conduta genérica que engloba o risco de produzir o resultado danoso. (...) Entendemos que não se exige para a configuração do crime de dano o chamado animus nocendi. Basta que o agente tenha conhecimento de que com o seu comportamento está destruindo, inutilizando ou deteriorando coisa alheia, para que possa ser responsabilizado pelo delito em estudo, uma vez o tipo não exige essa finalidade especial
” [GRECO, Rogério.
Código Penal:
comentado. 10ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 596].

“
O tipo subjetivo está representado pelo dolo, vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar. A doutrina dissente no que tange ao elemento subjetivo. Alguns pensam ser necessário o especial fim de agir, o propósito de causar o prejuízo (animus nocendi), porém comunga-se do entendimento de que se incrimina o dano porque simplesmente gera um prejuízo e não para proteger a coisa em si, concluindo-se que o resultado danoso é inseparável do evento, sendo irrelevante que o sujeito ativo do crime atue impelido por outros fins
” [PRADO, Luiz Regis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte
especial. 21ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2023, p. 357].

Em casos tais, onde o agente, recolhido em ergástulo público por decisão judicial, destrói patrimônio público com o objetivo de fuga, não se me afigura razoável desconsiderar a intenção de provocar o dano, embora este não seja a intenção primária dele.

Tratando-se de fuga planejada, onde faz-se necessária a remoção de obstáculo, evidente que a destruição do patrimônio público ingressa na órbita das intenções do prófugo.

Diferente a situação em que, para fugir ou se livrar da prisão, o agente resiste à sua contenção, e na resistência empregada causa danos à viatura, como no caso encimado, no qual figurei como relator.

No caso em exame, tenho que se os agentes, no planejamento da fuga, propuseram a destruir o telhado da unidade socioeducativa, não se pode afastar o dolo específico na conduta deles, que, embora não fosse o objetivo central, a ação estava dentro do raio de intenção deles.

De se anotar que o artigo 352 do CP prevê o crime de evasão mediante violência contra a pessoa, cujo preceito secundário ressalva a possibilidade de, além da pena prevista para esse tipo penal [detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano], se punir também o crime correspondente à violência.

Nessa ordem de ideias, se o crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, IV) fosse de menor gravidade do que o crime de evasão mediante violência (CP, art. 352), estaríamos diante da figura da consunção, pois o primeiro seria meio necessário ou fase de execução do segundo.

Afastada a possibilidade da consunção, o crime de dano convive harmonicamente com outros crimes, inclusive com de evasão mediante violência à pessoa, acima referido, não sendo razoável afastar o
animus nocendi
do primeiro, haja vista a
intenção deliberada
de promover a destruição do telhado da unidade como meio necessário à fuga deles, minuciosamente planejada.

Faço esses apontamentos para afastar a manifestação do Ministério Público do segundo grau, que enxerga a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

Na hipótese, o apelante
Richelmy Sampaio de Jesus
almeja sua absolvição, não pelo fundamento trazido pela Procuradoria-Geral de Justiça, mas por insuficiência probatória, por não ter sido ele o responsável pela deterioração do patrimônio público.

O laudo pericial apontou a destruição causada no telhado do Centro Socioeducativo da cidade de Barra do Garças
in verbis
:

“
No telhado, localizado acima do corredor, foi encontrado um ponto de destelhamento. O vão formado através da quebra, com a retirada de telhas, era suficiente para passagem de pessoas / objetos. Nesta região do corredor não havia forro, mas estavam presentes os suportes em metalon para fixação do forro PVC.

Pedaços de telhas de fibrocimento caídas e quebradas sobre o piso do corredor.

Sobre o piso do corredor, nas proximidades das telhas quebradas foram encontradas manchas de sangue formadas por gotejamento e acúmulo.

Na parede, localizada abaixo do ponto de destelhamento foram encontradas marcas de sujidade compatíveis com escalada.

Altura do telhado em relação ao piso era de 5,28m, a altura dos suportes em Metalon em relação ao piso era de 3,77m. Já a altura entre a parte superior da porta em grade até os suportes era de 1,5m
” [Id nº 162233698 - Pág. 2].

Embora em juízo
Richelmy
tenha negado sua participação no crime de dano; em sede extrajudicial relevou que ajudou
Carlos Eduardo
a quebrar as telhas com as costas,
in verbis
:

“(...)
Que escalaram a bigorna e alcançaram o telhado da unidade prisional; Que apoiaram em um ferro próximo ao telhado e
com as costas quebraram as telhas
e um foi ajudando o outro a subir e logo ganharam a área externa da unidade
”.

Essa versão é corroborada pelo depoimento judicial do policial penal, Ailton Cezar Barbosa, que afirmou:

“(...)
Juiz: E essa saída pelo telhado foi danificada alguma parte da estrutura do prédio ou não?

Testemunha: Foram quebradas as telhas.

Juiz: Quem foi que quebrou, o senhor sabe?

Testemunha: Quem começou a quebrar primeiro foi o Richelmy, ele conseguiu pela grade, o suporte do forro que foi retirado, ele conseguiu acessar a laje que tem lá, quebrou as telhas e ele deu a mão para os demais e ajudou os demais a subir.

Juiz: Os outros quebraram telhas ou não, só o primeiro?

Testemunha: Olha, que eu tenha visto não, pode ser que quebraram, mas eu não vi
”.

Depois, pelo teor das imagens da câmera de segurança do Centro Socioeducativo é possível perceber que o único acusado que aguarda a destruição do telhado, para posteriormente escalar a parede, é o corréu
Júlio
.

Em assim sendo, o laudo pericial, a confissão extrajudicial de
Richelmy
, a prova testemunhal e as imagens constantes nos autos, afastam a pretensão da defesa de absolvição por insuficiência probatória.

2)

Do crime de lesão corporal majorada

A defesa de
Richelmy
pretende a absolvição da infração penal prevista no art. 129, § 12º, do CP, por insuficiência probatória.

Sob outra ótica, o réu
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
almeja a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa.

Na audiência de instrução e julgamento, os agentes de segurança socioeducativo, Carlos Roberto Pereira da Rocha, Nilvânia de Jesus e Ailton Cezar Barbosa, relataram como os adolescentes conseguiram fugir da unidade,
in verbis
:

Carlos Roberto Pereira da Rocha

“(...)
Testemunha: Era um dia de visita na unidade, quem ‘tava’ recebendo visita era o socioeducando Richelmy, (...). Aí quando encerrou a visita, nós fomos retornar ele pro quarto (...), o Richelmy segurou na porta (...), aí
eles saíram pra fora e eles vieram para cima de nós
(...). Ela
[agente Nilvânia]
parece que levou um chute do Carlos

(...). O outro colega
[agente Ailton]
teve algumas escoriações porque ele se debateu com o outro, tentando imobilizar no chão (...).

Defesa de Richelmy: O que entrou em luta corporal com o senhor foi o Carlos?

Testemunha:
O que ficou comigo foi o Carlos
(...).

Defesa de Richelmy: Aí o senhor caiu e teve a lesão?

Testemunha:
Ele me deu um golpe, aí eu caí e bati a cabeça
. Depois ele me deu outro golpe, eu caí e bati a cabeça no mesmo lugar. Aí teve um momento em que ele me deu uma gravata, segurou e ele falava: ‘se não abrir, se não abrir, nós vamos matar ele’, falou desse jeito
”.

Nilvânia de Jesus

“(...)
Testemunha:
Eu fui agredida por Carlos Eduardo
(...),
ele me deu um pontapé no nariz
. Meu nariz teve achatamento, estou sem fazer cirurgia até hoje (...)
”.

Ailton Cezar Barbosa

“(...)

Testemunha: Eu não fui agredido, assim, eu fui agredido na medida que eles tentavam se desvencilhar de mim (...).

Defesa do Júlio: O senhor disse que foi agredido no momento em que um dos internos tentava se desvencilhar, quem estava tentando se desvencilhar (...)?

Testemunha:
Quem estava tentando se desvencilhar o tempo todo era o Richelmy. Foi ele que a gente entrou em luta corporal, fomos para luta de chão, essas coisas. A todo momento eu tentando imobilizar e ele tentando se desvencilhar e aí nessa aí que eu fiquei com algumas escoriações
(...)
”
.

O laudo pericial apontou que Ailton sofreu escoriações lineares tanto na região escapular direita, como no dorso da mão direita e uma equimose no joelho esquerdo; Nilvânia apresentou lesões corporais causadas por instrumento contundente e compatíveis com a causa alegada (agressão) e; em Carlos Roberto foi identificado um edema no cotovelo esquerdo e uma ferida de bordas irregulares, suturada em região parietal, ainda com saída de sangue [Id nº 162233664 - Pág. 3, 162233663 - Pág. 4 e 162233665 - Pág. 3].

Além disso, as imagens do circuito interno de segurança do Centro Socioeducativo da cidade de Barra do Garças mostram a luta corporal entre as vítimas, Carlos Roberto, Nilvânia e Ailton, e os infratores,
Carlos Eduardo
e
Richelmy
, que, com muita agressividade, investiram contra os agentes penais com o intuito de concretizar a fuga previamente planejada.

Especificamente quanto a
Richelmy
, embora em juízo tenha negado a prática delituosa, no vídeo ‘Title_04_01’ é possível visualizar nitidamente o momento [00:02:52’] em que ele pisa na costela do policial penal Ailton, local apontado como lesionado no laudo pericial [Id nº 162233664 - Pág. 6], e empurra o agente Carlos Roberto [00:03:05’], que bate a cabeça com força no chão, provocando-lhe a lesão descrita no exame de corpo delito [Id nº 162233665 - Pág. 5], de modo que não há falar em ausência de provas quanto ao crime imputado.

Já
Carlos Eduardo
confessou a prática do delito no interrogatório judicial,
in verbis
:

“(...)
Juiz: O senhor confessa a prática de alguns desses crimes que o senhor está sendo acusado?

Acusado: Só a lesão corporal, sim senhor, confesso.

Juiz: (...) Quem que o senhor agrediu?

Acusado: (...)
Eu dei só um murro no seu Carlos e uma gravata

(...)”.

A defesa de
Carlos
sustenta que ele deve ser condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa, e não dolosa, porque sua única intenção era fugir da internação, restando ausente a intenção livre e deliberada de lesionar as vítimas.

Nucci
[2]
conceitua culpa como um “
comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido evitado
”.

Na hipótese, não há na dinâmica do delito nenhuma conduta imprudente de
Carlos Eduardo
; na verdade, considerando sua diferença de idade com a vítima – o policial penal Carlos tinha 56 (cinquenta e seis) anos e
Carlos
19 (dezenove) anos de idade –, verifico que ele poderia facilmente ter se desvencilhado das investidas do agente público, mas optou por dar um murro e uma gravata nele, como confessou, além de enforcá-lo e empurrá-lo, conforme se extrai das imagens [Title_04_01 – 00:04:46’ / 00:04:49’].

Ademais, a agente Nilvânia de Jesus relatou em juízo que foi agredida por
Carlos Eduardo
com um pontapé no nariz, causando um achatamento na região.

Embora na conduta culposa o mais importante não seja a análise do resultado, mas do comportamento do acusado, a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas evidencia a presença do
animus laedendi
na ação, notadamente diante da disparidade do porte físico dos envolvidos.

Desse modo, comprovado que o acusado agrediu dolosamente os policiais penais, resta inviável o pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa de
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
requer a readequação da fração aplicada à atenuante da confissão e o reconhecimento da menoridade relativa, com razão.

O juízo de origem, na segunda fase dosimétrica, ao invés de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na pena-base fixada na primeira etapa, incidiu-a no intervalo da fração mínima e máxima do preceito secundário do tipo penal, o que está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Por tais razões, valoro tais circunstâncias na proporção de 1/6 entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária em 4 meses e 20 dias para a lesão corporal
”.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado
em 1/6 da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” [
destaquei
– STJ. AgRg no AREsp AgRg no AREsp 2284198 / RJ. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 14/3/2023. DJe: 17/3/2023].

Além disso, deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, a despeito de
Carlos Eduardo
e
Richelmy
possuírem 19 (dezenove) e 18 (dezoito) anos de idade, respectivamente, quando do cometimento do delito [Id nº 162233227 - Pág. 1 e 162233230 - Pág. 1].

Passo a dosimetria da pena.

1)

Do réu
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes

O crime de lesão corporal majorada, previsto no art. 129, § 12º, do CP, tem pena inicial de 3 (três) a 1 (um) ano de detenção.

Na primeira fase dosimétrica, mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, uma vez que devidamente justificadas pelo juízo de origem, chegando a 4 (quatro­) meses de detenção pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas reduzo a reprimenda para 3 (três) meses, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico a majorante do crime praticado contra integrantes do sistema prisional, na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista a gravidade das lesões sofridas pelos três agentes e violência exacerbada da ação, alcançando 5 (cinco) meses de detenção, que torno definitiva.

O crime de dano qualificado, disposto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, tem reprimenda inicial de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção e multa.

Na fase inicial, inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas, portanto, mantenho a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a despeito da existência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixo de aplicá-las em razão da Súmula nº 231 do STJ.

Na fase final, torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela ausência de majorantes e minorantes.

Aplico o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva de 11 (onze) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Fica estabelecido o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘
c
’, do CP.

2)

Do réu
Richelmy Sampaio de Jesus

Na fase inicial, conservo a negativação das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, pelas mesmas razões apresentadas na sentença condenatória, alcançando 4 (quatro­) meses de detenção pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda para 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na fase final, majoro a pena em 2/3 (dois terços), utilizando-me da mesma fundamentação do corréu
Carlos Eduardo
, dada a gravidade das lesões sofridas pelos policiais penais e violência dos atos delituosos, ficando definitivamente condenado a 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

O crime de dano qualificado, disposto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, tem reprimenda inicial de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção e multa.

Na fase inicial, inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas, portanto, mantenho a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, a despeito da existência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixo de aplicá-las em razão da Súmula nº 231 do STJ.

Na fase final, torno definitiva a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição.

Aplico o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva de 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Fica estabelecido o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘
c
’, do CP.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

a)

desprovejo
o recurso ministerial;

b)

desprovejo

o apelo de
Richelmy Sampaio de Jesus
, mas, de ofício, redimensiono a reprimenda para 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa e;

c)

provejo parcialmente

o apelo de
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
para redimensionar a pena para 11 (onze) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

[1]
(AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021. AgRg no HC n. 676.294/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022 - grifo nosso).

[2]
Nucci, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal
: volume único / Guilherme de Souza Nucci. - 19. ed.- Rio de Janeiro : Forense, 2023, p. 405.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023